Tribunal: TJPA
Processo: 0807094-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807094-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELSON PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MICHELE CAROLINE VERAS DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA, EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA, ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS.IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREJUÍZO A MENOR. VALOR. REQUISITOS DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, arbitrou alimentos no valor um salário mínimo em favor da menor.

2.

No caso concreto, ficou evidenciado que para a modificação do valor arbitrado na instância originária, faz-se necessária a realização de instrução probatória para análise da situação fática.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELSON PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da ação de alimentos (proc. nº 0801563-43.2022.8.14.0039), ajuizada por
BÁRBARA KAROLINE VERAS SILVA, representada por sua genitora MICHELE CAROLINE VERAS MACIEL

A decisão agravada arbitrou os alimentos no percentual de um salário mínimo, nos seguintes termos:

““1. Processe-se em segredo de justiça. 2. Defiro a gratuidade. 3. Alega que, desde que houve a mudança de guarda nos autos do processo ajuizado pelas autoras contra o réu, este deixou de contribuir para o sustento da filha, além praticar atos de alienação parental. Requer a fixação de 3 salários mínimos a título de alimentos provisórios e que ao final seja convolado em definitivo. DECIDO. Quanto aos alimentos devidos á filha, a prova da filiação encontra- se juntada aos autos. O dever de prestar alimentos aos filhos menores é inarredável. Apesar de não haver prova dos ganhos do réu, a mera juntada de fotos de fachada do estabelecimento comercial e de veículos não são suficientes para comprovar a possibilidade de adimplir com o valor pleiteado. Porém, pelas regras ordinárias da experiência, há indicativo de que o réu possa pagar um salário mínimo de pensão, até ulterior deliberação do juízo, razão pela qual defiro-os nesse montante. Os valores deverão ser depositados na conta indicada pela parte autora até o 5º dia útil de cada mês a partir da intimação desta decisão. Quanto as alegações de alienação parental, o processo encontra-se no início e deverá ser realizado estudo psicossocial para a confirmação de tais alegações, além de outras provas.” (grifei)

No recurso, aduz
que a decisão recorrida merece ser reformada, já que, não pode custear o valor arbitrado. que os bens que a demandante afirma serem do autor são de seu pai. Alega que sempre contribuiu com as despesas da filha e que nunca fugiu de sua responsabilidade como genitor.

Aduz que possui um filho menor, fruto de outro relacionamento e que se o valor arbitrado não for reduzido o menor ficará prejudicado. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para majorar o valor dos alimentos deferidos pelo juízo de 1º grau de 10% para 25% ou 30% dos vencimentos e vantagens do requerido.

Em decisão ID 9939210 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 10249229).

O Ministério Público manifestou-se no ID 10295371 pugnando pelo conhecimento e não provimento do presente recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 07 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de liminar, procedeu o arbitramento do valor de alimentos em favor da requerente no percentual de 1 (um) salário mínimo.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme relatado, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida por entender que as evidências trazidas aos autos, juntamente com a sua experiência evidenciam a possibilidade de pagamento dos alimentos no percentual estabelecido na decisão.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Os alimentos, mesmo que provisórios, devem atentar ao binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando, nos termos do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.
In casu
, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração sobre a possibilidade de pagamento da pensão alimentícia no valor arbitrado pelo juízo originário.

Da análise dos autos, observo que o agravante não trouxe elementos que possam convencer este relator sobre a impossibilidade de custear o valor da pensão alimentícia na forma estabelecida pelo juízo de 1º grau. As provas juntadas ao presente recurso não revelam a real condição econômica do agravante e também não trazem a comprovação de despesas com o outro filho menor que possam ratificar sua alegação de que auxilia na manutenção do mesmo.

Por outro lado, observo no ID 57137983 dos autos originários, a planilha de despesas da menor elaborada pela genitora da mesma, as quais revelam

a necessidade da infante e evidenciam a obrigatoriedade do pai de prestar alimentos dentro de sua possibilidade.

Contudo, entendo inviável o deferimento do pleito de redução dos valores prestados a título de alimentos nesta fase inicial, já que, o processo ainda encontra-se em fase de instrução, sendo necessária a realização de dilação probatória para dirimir a questão. Em situação semelhante se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos termos da ementa a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVAS INSUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, notadamente, em sede de pretensão liminar, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira dos envolvidos, especialmente na de quem postula ( CC, art. 1.699). 2. A concessão de tutela de urgência antecipatória de mérito constitui medida de caráter excepcional, notadamente, em questões de revisão de alimentos, exigindo portanto prova cabal de piora na situação financeira do postulante, sobretudo, quando auferir renda de maneira informal, autônoma ou como profissional liberal. 3. À míngua de satisfatórios elementos de provas a apontar pela necessidade de uma pronta revisão da obrigação alimentar, as alegações do alimentante sobressaem inverossímeis, de sorte que, na presente etapa processual, a prematura modificação do encargo tem potencial para causar mais prejuízos ao menor do que ao provedor, em nítida afronta aos ditames da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, o que recomenda a manutenção dos alimentos originários. 4.
Para melhor elucidação dos fatos, impera que se apure em maior dilação probatória as reais condições financeiras do alimentante, a serem perscrutadas por ocasião da instrução probatória, inviável nesta sede, denotam que por ora a obrigação alimentar originária deve ser mantida.
5. Agravo de instrumento provido.(grifei)(TJ-DF 07470111720208070000 - Segredo de Justiça 0747011-17.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 10/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 25/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com essas considerações, tenho que a modificação dos alimentos, deve ser precedida de dilação probatória, o que está sendo realizado no juízo de origem.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE
provimento
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/03/2023